Tribunal: TJBA
Processo: 0960461-23.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960461-23.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDETE DE SOUZA OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA, THIAGO FRANCO CORDEIRO, UIRA LIMA BENEVIDES registrado(a) civilmente como UIRA LIMA BENEVIDES

APELADO: SAM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA e outros

Advogado(s)
:
ADGASITO GUERRA FILHO, RODRIGO NUNES DA SILVA, CAIO GUERRA GURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. PERFURAÇÃO DO ESÔFAGO. FALECIMENTO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DO MÉDICO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO MENSAL. FILHOS MAIORES E CAPAZES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Restando demonstrado o erro médico e o nexo causal entre o procedimento realizado e o óbito do paciente, reconhece-se a responsabilidade solidária do hospital e do médico pelo dano moral decorrente da morte da genitora dos autores.

2.A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, enquanto a do médico é subjetiva, devendo-se demonstrar sua culpa.

3.Lucros cessantes não comprovados, uma vez que os filhos da paciente são maiores e capazes, não havendo dependência econômica comprovada.

4.Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido de danos morais e improcedente o pedido de lucros cessantes, face a falta de comprovação da dependência econômica dos autores em relação à genitora.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0960461-23.2015.8.05.0146
, em que figuram, como apelantes
, GILDETE DE SOUZA OLIVEIRA
e, como apelado,
SAN SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator